Tribunal: TJDFT
Processo: 0708125-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LEILÃO. BENFEITORIAS. RETENÇÃO. RESSARCIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento que rejeitou os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal em apelação; e (ii) estabelecer se a sentença é nula por falta de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância
4. Não se pode confundir falta de fundamentação com fundamentação sucinta, pois esta não acarreta nenhuma nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. As alegações que constituírem inovação recursal não devem ser conhecidas sob pena de supressão de instância, salvo exceção legal. 2. A preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação deve ser rejeitada quando o Juízo de Primeiro Grau forma seu convencimento com base no contexto fático-probatório dos autos e explicita-o de maneira clara e fundamentada, de modo a resolver a contento a lide nos moldes como foi-lhe apresentada."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, j. 8.6.2016; TJDFT, ApCiv 20170210007446APC, Rel. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 20.9.2018; TJDFT, ApCiv 07385281820188070016, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 2.9.2020; TJDFT, ApCiv 07313209120198070001, Rel. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 22.7.2020.